Tribunal: TJBA
Processo: 8025961-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025961-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM CURSO REGULAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por Pedro Cordeiro de Almeida Neto em favor de Raffaella Firmino da Silva, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Senhor do Bonfim/BA, com alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção de prisão preventiva por cerca de onze meses sem conclusão da instrução. Fato relevante. A paciente foi presa em flagrante em 10.07.2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, em virtude da apreensão de substância entorpecente e objetos relacionados ao tráfico. Decisões anteriores. A prisão foi convertida em preventiva e mantida, com denúncia recebida em 10.02.2025. Audiência realizada em 18.03.2025, com nova audiência designada para 18.06.2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva por cerca de onze meses, com instrução ainda em curso, configura excesso de prazo apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR O excesso de prazo não pode ser aferido de forma aritmética, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto. A instrução processual encontra-se em curso regular, com audiência de instrução designada, não se verificando desídia ou morosidade atribuível ao Juízo. A gravidade concreta dos fatos e a expressiva quantidade de drogas apreendidas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A reavaliação recente da medida, com decisão fundamentada proferida em 07.05.2025, confirma a necessidade da custódia cautelar. A possibilidade de substituição da prisão por medidas alternativas foi afastada diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025961-15.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e como impetrado, o Juiz da 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.